Tribunal: TJBA
Processo: 8028927-70.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028927-70.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: MARCIA SOUZA DE AQUINO e outros

Advogado(s)
:
ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL NO CURSO DE TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. MULTA COMINATÓRIA. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. RECALCITRÂNCIA DA OPERADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis simultâneas que objetivam a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais, de modo a confirmar a tutela de urgência e determinar o custeio do tratamento oncológico de câncer de mama da autora no Hospital São Rafael até a data da sentença, bem como condenar a operadora de saúde ao pagamento de multa por descumprimento de decisão judicial no valor consolidado de R$ 290.000,00, indenização por danos morais de R$ 20.000,00 e ressarcimento de despesas médicas comprovadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se o descredenciamento de entidade hospitalar sem comunicação prévia e sem indicação de prestador equivalente viola as normas de proteção ao consumidor; (ii) verificar se o direito da beneficiária à manutenção do tratamento no hospital descredenciado estende-se por tempo indeterminado ou limita-se à conclusão dos procedimentos em curso; (iii) avaliar a possibilidade de redução do montante consolidado das astreintes quando decorrente da recalcitrância injustificada da operadora de saúde; e (iv) ponderar se a interrupção de tratamento para tratamento oncológico gera dano moral e se o montante fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula nº 608/STJ, cabendo à operadora o dever de observar a boa-fé objetiva e prestar informação clara e prévia acerca do descredenciamento de hospitais, nos termos do art. 17 da Lei nº 9.656/1998 e dos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

4 - Mostra-se abusiva a exclusão de prestadores de serviços de saúde que resulte na interrupção abrupta de tratamento de doença grave já iniciado pelo consumidor, devendo ser garantido o atendimento no estabelecimento de origem até que ocorra a efetiva conclusão dos procedimentos cirúrgicos de reconstrução mamária e transição segura para a rede credenciada equivalente fornecida pela operadora.

5 - Cessa a obrigação de custeio do hospital descredenciado após a conclusão das etapas agudas do tratamento e da cirurgia reparadora pendente, restando legítimo o direcionamento do acompanhamento preventivo semestral subsequente para os prestadores credenciados equivalentes informados nos autos.

6 - Revela-se inviável a redução ou exclusão da multa cominatória acumulada em R$ 290.000,00 quando a expressividade do valor decorre unicamente da recalcitrância e desídia da própria operadora de saúde em cumprir a ordem de tutela de urgência por mais de cem dias, sob pena de esvaziamento do poder coercitivo das decisões judiciais, de acordo com o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

7 - A interrupção indevida de cobertura de tratamento de neoplasia maligna agrava o sofrimento e a angústia da paciente, gerando dano moral indenizável, cujo valor arbitrado em R$ 20.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da conduta e atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recursos conhecidos e não providos.

---

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 17 e § 1º; CDC, arts. 6º, III, 14, § 1º, 39 e 46; CPC, arts. 85, § 11, 487, I, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp nº 1.677.743/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/10/2019; STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 03/04/2024; STJ, REsp nº 1.840.693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/05/2020; TJBA, Agravo nº 8051636-77.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 30/10/2025; TJBA, Apelação nº 8076457-84.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosario Passos da Silva Calixto, j. 07/08/2024; TJBA, Agravo nº 8050236-62.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 11/02/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0086780-42.2011.8.05.0001, Rel. Desa. Gardenia Pereira Duarte, Terceira Câmara Cível, j. 27/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8028927-70.2023.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que são
Apelantes
e Apelados

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
MARCIA SOUZA DE AQUINO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
a ambas as apelações, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.